Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE. ARMA BRANCA. AUSÊNCIA. INTENÇÃO. TIPO PENAL. REJEIÇÃO DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA. INÍCIO. PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que, considerando que a denúncia menciona apenas que uma faca foi localizada com o acusado após a realização da revista pessoal por policiais militares, sem qualquer afirmação quanto à finalidade, destinação ou ao menos a pretensão de uso da faca pelo denunciado, rejeitou a denúncia, com base no art.395, I e III, do CPP.
2. O Ministério Público alega que o tipo penal, previsto no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva e que, para o oferecimento da denúncia é necessária a presença, tão somente, dos requisitos formais e substanciais, entre eles os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso em pauta. Requer seja revogada a decisão que rejeitou a denúncia, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.
3. O acusado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo. (ID 14938110, pags. 02 a 05). O Ministério Público ofereceu Parecer (ID 15119877, pags.01 a 08), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.
4. Infere-se da peça acusatória que o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca, tipo peixeira, fora de casa ou das dependências dela e, nessas circunstâncias, policiais militares em patrulhamento ostensivo foram informados de que o denunciado havia perpetrado ameaças contra sua irmã e fugido do local, momento em que decidiram abordá-lo.
5. A denúncia revela, de forma clara, que o porte da referida faca se destinava ao seu emprego como arma de ataque ou defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho. 6. Cumpre ressaltar, demais disso, que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva.
7. A verossimilhança quanto à prática da infração e à existência de autoria configuram a justa causa para o recebimento da denúncia e o processamento do feito, diante de que nessa fase incide o princípio do in dubio societate. Precedente: Acórdão 1175522, 1a Turma Criminal, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 11/06/2019.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, a fim de que seja dado início à persecução penal deflagrada em desfavor do acusado, ora apelado. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 82; §5o da Lei 9.099/95